Tribunal: STF
Processo: RE 1325990
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Eis um trecho da decisão: 



    “Assim, considerando que o presente caso versa sobre pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, bem como considerando o entendimento firmado pelo STF, num primeiro momento razoável o entendimento de que a União deve compor o polo passivo da demanda, uma vez que compete a ela o cumprimento da medida e o custeio do tratamento. 



    Anoto, inclusive, que esta posição fora adotada por este juízo. 



    Feita a ressalva do meu entendimento, no entanto, o STJ firmou posição pela competência da Justiça Estadual, conforme se observa dos seguintes julgados: AgInt no CC 166929/RS, AgInt no CC 170436/SCAgInt no CC 168858/RS e AgInt no CC 166964/RS. 



    Desta forma, diante da solidariedade dos entes federativos, não tendo a parte autora ajuizado a ação em face da União, feita a ressalva do meu posicionamento, passo a aplicar o entendimento firmado pelo STJ, motivo pelo qual deixo de incluir a União no polo passivo da demanda, o que implica na negativa de provimento presente recurso” (eDOC 5, p. 4-5)



    No recurso extraordinário interposto pelo Município de Jacutinga, com fundamento no art. 102, III, “a”’, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 23, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acordão que ora se recorre contrariou a jurisprudência dominante do STF, uma vez que deixou de observar a orientação dada pelo TEMA 793 do STF, que nos casos de judicialização de saúde, embora possibilite o cidadão a demandar contra um ou todos os entes federativos, irroga ao juízo da causa direcionar ao ente responsável (eDOC 7, p.6).



    Argumenta-se que o medicamento pleiteado não está incorporado às políticas públicas do SUS, motivo pelo qual competiria à União fornecê-lo (eDOC 7, p. 9).



    Requer-se, assim, a declaração de nulidade do acórdão do Tribunal de origem ou, subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação de fornecer o medicamento para a União.



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 102, III, “a”’, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 196, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o indeferimento do pedido de inclusão da União no processo contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RExt. 855.178/SE, pois, nos processos em que se pretende tecnologia não selecionada para fornecimento pela rede pública, deve a União participar do processo (eDOC 8, p. 4).



    Assim, requer-se a inclusão da União no processo, de maneira a direcionar a ela o cumprimento da ordem de fornecimento de medicamento.



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos tema 660 e 793 da repercussão geral (eDOC 14), o Tribunal de origem entendeu que não era o caso de alteração do decisium, determinado a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 22).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Com efeito, esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. Porém, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso)



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos:



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso)”



    Na hipótese dos autos, os recorrentes alegam que compete à União custear o tratamento em questão, por se tratar de medicamento não padronizado para fornecimento pelo SUS. 



    O Tribunal, contudo, indeferiu o pleito do Estado com a seguinte fundamentação:



    “O fato dos medicamentos não fazerem parte dos medicamentos dispensados em caráter excepcional padronizado pelo SUS não afasta a obrigação do recorrente, uma vez que a sua eficácia e adequação comprovação através do laudo e atestado médico.



    (...)



    Quanto ao pedido para inclusão da União, o STF, no RE 855178, nos termos do voto do Min. Edson Fachin, julgado em 23/05/2019, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    No voto do ministro Luiz Edson Fachin ficou estabelecido: “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses, a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.



    Assim, considerando que o presente caso versa sobre pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, bem como considerando o entendimento firmado pelo STF, num primeiro momento razoável o entendimento de que a União deve compor o polo passivo da demanda, uma vez que compete a ela o cumprimento da medida e o custeio do tratamento. 



    Anoto, inclusive, que esta posição fora adotada por este juízo. 



    Feita a ressalva do meu entendimento, no entanto, o STJ firmou posição pela competência da Justiça Estadual, conforme se observa dos seguintes julgados: AgInt no CC 166929/RS, AgInt no CC 170436/SCAgInt no CC 168858/RS e AgInt no CC 166964/RS. 



    Desta forma, diante da solidariedade dos entes federativos, não tendo a parte autora ajuizado a ação em face da União, feita a ressalva do meu posicionamento, passo a aplicar o entendimento firmado pelo STJ, motivo pelo qual deixo de incluir a União no polo passivo da demanda, o que implica na negativa de provimento presente recurso” (eDOC 5, p. 3-4)



    Diante desse cenário, entendo que o Tribunal não adequou o julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, conforme exige o art. 1.030, inciso II, do CPC, na medida em que inobservou a necessidade de inclusão da União no polo passivo de ação judicial em que se pleiteia medicamento cuja responsabilidade financeira compete ao Ministério da Saúde. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para determinar a remessa do feito à Justiça Federal.



    Por fim, considerando que se trata de controvérsia sensível, atinente ao fornecimento de medicamentos prescritos por médico assistente, preservo os efeitos da sentença e do acórdão proferido pelas instâncias de origem, até ulterior decisão do Juízo competente, nos termos do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente